Tribunal: TJMT
Processo: 1056894-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056894-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SILVA MODOLON - CPF: 870.451.411-49 (RECORRENTE), LEIDIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.239.061-43 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO EDUCACIONAL. CANCELAMENTO DE TURMA POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, declarou a rescisão de contrato educacional, condenou instituição de ensino superior à restituição simples de R$ 911,42
(novecentos e onze reais e quarenta e dois centavos)
e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
, em razão do cancelamento do curso de Arquitetura e Urbanismo por ausência de formação de turma.

O recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores pagos, a readequação dos danos materiais com base em extrato financeiro e o reconhecimento de litigância de má-fé da instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da
dialeticidade
; (
ii
) saber se houve comprovação de pagamento de valores superiores aos reconhecidos na sentença; (
iii
) saber se cabe restituição em dobro; (
iv
) saber se o valor
fixado por danos morais deve ser majorado; e (v) saber se a instituição de ensino praticou litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso apresenta fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para impugnar a
sentença
. A preliminar de ofensa à
dialeticidade
deve ser rejeitada.

O extrato financeiro juntado aos autos indica lançamentos contábeis de parcelas geradas e depois canceladas. O documento não comprova desembolso superior ao valor informado na petição inicial.

A restituição em dobro exige cobrança indevida e má-fé do fornecedor. O cancelamento do curso tinha previsão contratual. A documentação também indica tentativa de estorno administrativo frustrada por inconsistência de dados bancários. Não há prova de má-fé.

A indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
observa a proporcionalidade e a razoabilidade. O valor compensa a frustração decorrente do cancelamento do curso e não gera enriquecimento sem causa.

A juntada de documentos extraídos de sistemas internos, no exercício do direito de defesa, não configura alteração da verdade dos fatos. Não há litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado inserto no ID 353882359, interposto por Carlos Eduardo Silva
Modolon
contra a sentença de mérito de ID 353882353, prolatada no âmbito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá, a qual julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial de ID 353881924, para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a Editora e Distribuidora Educacional S/A, bem como condenar a instituição de ensino à
restituição simples do valor de R$ 911,42 (novecentos e onze reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 353882359), o recorrente postula a reforma da decisão de primeiro grau. Argumenta, primeiramente, que a instituição de ensino induziu o juízo a erro ao informar um valor de danos
materiais inferior
ao devido. Sustenta que o extrato financeiro juntado no ID 353882358 comprova que o valor real a ser restituído perfaz a quantia de R$ 1.397,71 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), pleiteando a retificação deste montante e a sua respectiva devolução em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Requer, outrossim, a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que o valor fixado na origem não cumpre a finalidade punitivo-pedagógica do instituto. Por fim, pugna pela condenação da recorrida nas penas por litigância de má-fé, aduzindo comportamento temerário e desleal no curso do processo.

A decisão de ID 353882365 recebeu o recurso inominado em seu efeito devolutivo e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente.

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou as contrarrazões de ID 353882366. Preliminarmente, aduz a inadmissibilidade do recurso por suposta violação ao princípio da
dialeticidade
, sob o argumento de que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral do julgado, asseverando que o extrato financeiro mencionado pelo recorrente demonstra apenas lançamentos sistêmicos de parcelas canceladas, e não pagamentos efetivos. Rechaça a ocorrência de má-fé, justifica a inviabilidade da devolução em dobro e argumenta que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais observa estritamente os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Inicialmente, recebo e conheço do recurso inominado de ID 353882359, porquanto considero preenchidos todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. A parte é legítima, há interesse recursal manifesto, a insurgência é tempestiva e o preparo encontra-se dispensado por força da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deferida pela decisão de ID 353882365, em estrita observância aos ditames do artigo 98 do Código de Processo Civil e da Lei dos Juizados Especiais.

Passo à análise da preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal arguida nas contrarrazões de ID 353882366. A instituição recorrida sustenta que o recurso não merece conhecimento sob o fundamento de que o recorrente teria se limitado a reproduzir argumentos anteriores, deixando de atacar especificamente as razões de decidir adotadas pelo juízo de primeiro grau.

Rejeito, de plano, a referida questão preliminar. A verificação do princípio da
dialeticidade
, consagrado no artigo 932, inciso III, e no artigo 1.010, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, exige que a parte recorrente apresente os motivos de fato e de direito pelos quais compreende que a decisão proferida merece ser cassada ou reformada. A simples leitura da peça recursal de ID 353882359 evidencia que o recorrente se insurge diretamente contra os comandos do dispositivo da sentença (ID 353882353). O autor apresenta fundamentação específica para tentar desconstituir o valor fixado a título de danos materiais, introduz argumentação jurídica com o fito de obter a condenação na dobra legal e expõe raciocínio pormenorizado para tentar justificar a elevação do montante arbitrado para a compensação dos danos morais.

Com efeito, o fato de a parte reiterar teses jurídicas já expostas em sua petição inicial (ID 353881924) ou em sua impugnação à contestação (ID 353882352) não traduz, de forma automática, desrespeito à
dialeticidade
, desde que esses argumentos sejam pertinentes para contrapor a conclusão a que chegou o magistrado singular. No caso em escrutínio, o nexo de causalidade entre os fundamentos do recurso e a matéria decidida na sentença é cristalino, viabilizando o pleno exercício do contraditório pela parte
ex
adversa e a exata compreensão da controvérsia por esta instância revisora. Preliminar rejeitada.

Da quantificação dos danos materiais e do pleito de restituição em dobro

Superada a fase de admissibilidade, adentro ao exame do mérito recursal. O cerne da insurgência de ordem material repousa na alegação do recorrente de que o juízo de origem teria sido induzido a erro pela instituição de ensino, fixando a condenação por danos materiais em R$ 911,42 (novecentos e onze reais e quarenta e dois centavos). O recorrente assevera que o extrato financeiro encartado aos autos (ID 353882358 e ID 353881946) comprova, de modo insofismável, que o valor efetivamente pago e passível de restituição atinge o patamar de R$ 1.397,71 (um mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), pugnando pela retificação deste valor e por sua devolução em dobro.

A argumentação, contudo, não encontra amparo na prova documental produzida nos autos e padece de inegável contradição com os próprios termos deduzidos pelo autor em sua peça de ingresso. O exame detido e cauteloso dos extratos financeiros colacionados nos
IDs
353881946 e 353882358 revela um histórico de lançamentos sistêmicos em nome do aluno. Tais documentos apresentam as colunas correspondentes ao valor do documento, ao valor recebido, à data de pagamento e à situação de cada parcela. Observo com singular clareza que, nas linhas referentes às competências do ano de 2025, os boletos encontram-se descritos sob a rubrica "Cancelada" no campo pertinente à situação do título, estando a coluna referente ao valor recebido completamente zerada.

Desse modo, o argumento de que a somatória das parcelas lançadas no extrato equivaleria a valores efetivamente desembolsados consubstancia interpretação completamente desvirtuada da realidade contábil do documento. O sistema acadêmico apenas registrou a geração das cobranças ordinárias previstas para o semestre e, diante da superveniente constatação de ausência de formação de turma para o curso de Arquitetura e Urbanismo, procedeu à baixa administrativa das referidas mensalidades. A simples existência de um registro histórico de cobrança que foi tempestivamente baixada não induz presunção de pagamento.

Soma-se a essa constatação fática o inarredável princípio processual da estabilização da lide e os limites objetivos do pedido. Na exordial de ID 353881924, elaborada pela própria parte ora recorrente, consta expressamente no bojo fático a narrativa de que o autor efetuou o pagamento da primeira mensalidade e de outras taxas,
totalizando o exato montante de R$ 911,24 (novecentos e onze reais e vinte e quatro centavos), requerendo em seus pedidos finais a restituição com base nesta mesma importância. A tentativa de alterar a base de cálculo da condenação material em sede recursal, utilizando-se de interpretação equivocada de um relatório extraído do sistema da parte ré, carece de razoabilidade e de substrato probatório material, como a apresentação de comprovantes bancários de efetivo desembolso daquela quantia majorada.

Por conseguinte, a manutenção do valor histórico fixado na sentença para os danos materiais revela-se escorreita, não comportando qualquer reparo.

No que tange ao pleito de repetição do indébito em dobro, ancorado na dicção do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, melhor sorte não assiste ao recorrente. A exegese consolidada acerca da norma consumerista impõe que, para a incidência da penalidade consubstanciada na dobra legal, deve restar caracterizada não apenas a cobrança de quantia indevida e o seu efetivo pagamento, mas também a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor do serviço.

No cenário vertente, a retenção transitória do numerário desembolsado no ato da matrícula não decorreu de uma manobra espúria ou de um ardil deliberado da instituição para lesar o patrimônio do estudante. O cancelamento da turma, embora frustrante, consubstancia risco inerente à viabilidade econômica da atividade educacional. Ademais, os protocolos de atendimento coligidos (
IDs
353881930 e
353881931
) evidenciam tratativas administrativas prévias nas quais a instituição de ensino manifestou intenção de promover o reembolso, o qual restou obstado temporariamente por entraves operacionais relacionados à confirmação e validação dos dados bancários do recebedor. Tais circunstâncias processuais afastam de forma contundente a caracterização da má-fé, revelando-se imperativa e adequada a determinação sentencial que determinou a devolução de forma simples, resguardando o retorno das partes ao estado anterior sem propiciar acréscimos injustificados.

Da quantificação e do espectro da indenização por danos morais

O recorrente postula a majoração da indenização por danos morais, fixada pelo juízo singular em R$ 2.000,00 (dois mil reais), almejando a sua elevação para a monta de R$
10.000,00 (dez mil reais). Invoca a gravidade da conduta, a teoria do desestímulo e a necessidade de compensação mais severa pela quebra de sua legítima expectativa de cursar o ensino superior.

A responsabilidade civil, compreendida sob a ótica contemporânea das relações de consumo, exige do magistrado extremo rigor e ponderação no momento de arbitrar a compensação pecuniária decorrente de abalo imaterial. O dano moral não constitui um meio para a obtenção de ganhos patrimoniais desproporcionais, mas um instrumento jurídico destinado a atenuar a aflição, o constrangimento e a frustração experimentados pela vítima em decorrência de ato ilícito, operando, simultaneamente, como mecanismo pedagógico imposto ao ofensor.

A quantificação desta verba submete-se ao prudente arbítrio judicial, que deve ser iluminado, de maneira incontornável, pelos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e da razoabilidade, em estrita harmonia com as diretrizes do artigo 944 do Código Civil. Deve o julgador realizar um exame casuístico, aferindo a gravidade da ofensa, a repercussão do fato na esfera íntima do ofendido, a capacidade econômica das partes envolvidas e o grau de censurabilidade da conduta patronal.

No caso em apreço, é incontroverso que o recorrente sofreu frustração de legítima expectativa. A realização da matrícula, o pagamento das taxas iniciais e a organização pessoal para o início do curso de Arquitetura e Urbanismo, seguidos pela abrupta notícia de cancelamento por ausência de turma no polo de Querência (MT), consubstanciam circunstâncias que desbordam os meros aborrecimentos ou dissabores próprios da complexidade da vida em sociedade. O abalo psicológico é evidente e a falha na prestação do serviço é manifesta, legitimando a condenação imposta na primeira instância.

Não obstante, a fixação pretendida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se demasiadamente excessiva e descompassada em relação às particularidades concretas do litígio. A falha da instituição, conquanto censurável pela falta de tempestividade na prestação de informações claras, decorreu de uma limitação operacional atinente à insuficiência de quórum discente, não havendo indícios de conduta humilhante, vexatória ou de exposição pública e depreciativa do consumidor. A interrupção do projeto
educacional ocorreu logo em seu nascedouro, antes mesmo da consolidação de um vínculo acadêmico duradouro que gerasse prejuízos curriculares complexos.

O importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecido na sentença revela-se perfeitamente adequado para recompor a tranquilidade psíquica do autor, atendendo de forma satisfatória ao viés compensatório. Paralelamente, este montante cumpre sua função admonitória, sinalizando à empresa fornecedora a necessidade de aprimorar seus fluxos informacionais, de modo a evitar a captação de matrículas para turmas com severo risco de não fechamento, sem, contudo, inviabilizar o exercício da atividade econômica ou promover uma transferência de renda desprovida de sustentação fática.

A alteração do quantum indenizatório por instâncias recursais deve ser reservada para as hipóteses em que o valor arbitrado se mostre irrisório a ponto de não representar qualquer reparação, ou exorbitante a ponto de configurar locupletamento ilícito. Nenhuma dessas situações extremas se faz presente no caso dos autos, motivo pelo qual a integridade da sentença deve ser preservada em sua integralidade também neste aspecto.

Da alegada configuração de litigância de má-fé

Por derradeiro, impende rechaçar a tese recursal que busca a condenação da instituição recorrida nas penas por litigância de má-fé, fundamentada na alegação de que a apresentação dos extratos financeiros consistiria em manobra dolosa para induzir o magistrado a erro e mascarar valores.

A qualificação da litigância de má-fé, disciplinada pelo artigo 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração inequívoca do elemento anímico, ou seja, o dolo processual da parte que se utiliza de expedientes reprováveis para obstar o curso natural da justiça, alterar a verdade dos fatos ou provocar incidentes manifestamente infundados. O princípio da presunção da boa-fé processual milita em favor dos sujeitos da lide, de sorte que a sanção processual é medida de exceção, que não pode ser presumida, exigindo prova inconteste da conduta ardilosa.

A juntada de telas e extratos sistêmicos de controle acadêmico e financeiro (
IDs
353881943 a 353881948 e
IDs
353882354 a 353882358) consubstancia o exercício regular do direito de defesa e do contraditório inerente a qualquer demanda judicial
envolvendo instituições de ensino estruturadas em larga escala. O fato de o documento conter a totalidade dos lançamentos da vida acadêmica do autor, incluindo faturamentos que sequer chegaram a ser liquidados, reflete apenas o padrão técnico de um relatório gerencial, e não uma fraude urdida com o propósito de prejudicar a parte contrária ou o juízo.

O descompasso na interpretação deste documento não configura conduta temerária. A divergência de entendimento sobre a extensão de um acervo probatório resolve-se pelo próprio exame de mérito realizado pelo magistrado, o qual, no seu livre e fundamentado convencimento, atribui o peso correto a cada evidência apresentada. Destarte, não vislumbro qualquer contorno de deslealdade processual ou abuso do direito de petição por parte da recorrida que autorize a imposição da gravosa reprimenda do artigo 81 do Código de Processo Civil. O pleito de condenação por litigância de má-fé carece de suporte e deve ser afastado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026